Tribunal: TJMT
Processo: 1007448-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007448-83.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEVERTON DANILO DE MACIEL - CPF: 648.258.413-68 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1007448-83.2021.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Weverton Danilo de Maciel

Embargada(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO.

RECURSO ACOLHIDO.

Se no acórdão há erro material, tal vício deve ser sanado.

Consoante entendimento do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual os juros moratórios computa-se a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que declarou inexistente o débito e fixou o valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve erro material na decisão embargada, visto que os juros moratórios deveriam incidir a partir do evento danoso.

Ao final requer sejam admitido e acolhido o presente Embargos Declaratório, a fim de que seja sanado o erro material apontado.

Contrarrazões apresentadas no id 128884679.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme consta da sentença que foi mantida pelo acórdão proferido no id 126370685 há menção que a incidência dos juros moratórios fixados deve incidir a partir da data da publicação da sentença,
in verbis
:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
para:

1 -
DECLARAR
inexistente o débito objeto da lide, no valor de R$ 114,14 (cento e quatorze reais e quatorze centavos), datado de 18/08/2016, contrato no 648258413000068;

2 -
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) de indenização por danos morais,

cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE”.”

Desta forma os embargos declaratórios merecem acolhimento, visto que na indenização a título de dano moral, em se tratando de responsabilidade extracontratual deve incidir a partir do evento danoso, conforme determina a súmula 54 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso, acolho para sanar o vicio apontado quanto à incidência dos juros moratórios, o qual retifico e determino que este fluir desde o evento danoso, ou seja: contados da data da inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito (18/08/2016).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022